Tribunal: STF
Processo: ARE 1317206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de agentes. Corrupção de menores. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por todos os delitos e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa, o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes e o reconhecimento da menoridade relativa com condução da pena aquém do mínimo na segunda etapa da dosimetria. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão defensiva devidamente refutada pelo arcabouço (ático-probatório amealhado. Impossível o reconhecimento da tentativa. Momento consumativo do crime ocorre com a posse da rês furtiva, ainda que em curto espaço de tempo. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio. Comprovado o concurso de agentes. Delito de corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva prova de corrupção. Súmula 500 do STJ. Inexistência de bis in idem. Bens jurídicos tutelados distintos. Dosimetria comporta pequeno reparo. Afastamento da pena de multa quanto ao delito de corrupção de menores por ausência de previsão legal. Impossível a redução aquém do mínimo na segunda etapa. Súmula no 231 do C.STJ. Concurso material. Regime semiaberto. Inviável a concessão de qualquer benefício. Recurso parcialmente provido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Em que pese o louvável esforço da Defesa, é impossível afastar materialidade ou autoria delitiva.
    A prova colacionada aos autos é suficiente e robusta para imputar a GUILHERME, de maneira estreme de dúvidas, a responsabilidade criminal pelos fatos narrados na denúncia.
    Igualmente, o pedido de reconhecimento da tentativa não merece prosperar.
    O apelante foi abordado somente após empreender fuga, encontrando-se em poder de parte dos bens subtraídos.
    Considerando que o verbo nuclear do artigo 157 do Código Penal é "subtrair", conclui-se que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, que estabelece que o delito de furto, assim como o de roubo, consuma-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que em curto período de tempo, independentemente de a res furtiva permanecer em sua posse tranquila.
    É prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
    Esse, aliás, é o atual e pacífico entendimento dos C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1464153/RJ, Rei. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 18/11/2014) e Supremo Tribunal Federal (HC 95.794/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma, julgado em 03/08/2010).
    O assunto, inclusive, foi recentemente sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Cito a íntegra da Súmula 582:
    Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
    In casu, ocorreu a total inversão da posse, tanto que os bens foram recuperados quando estavam na posse dos agentes, que empreenderam fuga, sendo detidos em local diferente de onde cometeram o delito. 
    Impossível, portanto, operar a pretendida desclassificação.
    A causa de aumento, do concurso de agentes, por sua vez, restou plenamente configurada.
    Isto porque, tem-se que o apelante agiu conluiado com os adolescentes apreendidos, estando previamente ajustado com eles e possuindo unidade de desígnios.
    O liame subjetivo do apelante e dos adolescentes é evidente, pois se uniram na busca de um resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços, para subtraírem os bens mencionados na exordial, aderindo um à conduta do outro. 
    Desta forma, inarredável a condenação do acusado pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes. Por fim, a condenação pelo delito tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/90 merece prevalecer incólume.
    Conforme preceitua a Súmula n° 500 do C. Superior Tribunal de Justiça, o delito de corrupção de menores possui natureza formal, que se consuma mediante a conduta do agente de praticar o crime na companhia de menor:
    Súmula n. 500. A configuração do crime do artigo 244-8 do ECA independe da prova da efetiva corrupção do -menor, por se tratar de delito formal.
    Diante disso, sua caracterização prescinde de prova da efetiva e posterior corrupção do menor. Para tanto, basta a comprovação de que a prática de determinado crime tenha envolvido criança ou adolescente, tal como ocorreu no presente caso.
    A Súmula permite o entendimento de que pouco importa para a configuração do crime de corrupção de menor, o fato deste já ter sido ‘corrompido’ em momento anterior, inclusive com condenação por cometimento de ato infracional.
    A corrupção se dá não só pela introdução do menor ao crime, mas também pela ausência de impedimento de seu distanciamento do mundo criminoso.
    Qualquer ato de aproximar menor do crime é corrosivo à sua formação.
    In casu, comprovado pelas provas colhidas e apresentadas nos autos de que o acusado praticou o crime juntamente com adolescentes, resta configurado o delito de corrupção de menores.
    Frise-se, ainda, não se tratar de bis in idem, o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes e a condenação pela corrupção de menores, na medida em que os bens jurídicos tutelados são distintos e foram atingidos em momentos diversos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente